Tribunal: TJDFT
Processo: 0728792-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEFICÁCIA. LEGITIMIDADE DOS POUPADORES. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEMA 1033. SUSPENSÃO APENAS DOS RESPS E ARESPS NA SEGUNDA INSTÂNCIA E/OU NO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. A e. Segunda Seção do c. STJ acatou recentemente a proposta de afetação do tema "Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas" nos REsps n. 1.801.615/SP e 1.774.204/RS (Tema 1033), tendo sido determinada apenas a suspensão dos recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no c. STJ que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional, não se aplicando tal determinação aos recursos de apelação pendentes de julgamento.

2. Até que o Tema 1033 seja julgado pela Corte Superior, resta mantido o entendimento de que o ajuizamento da Medida Cautelar de Protesto pelo Ministério Público não interrompe o prazo prescricional para se pleitear o cumprimento de sentença da ação coletiva.

3. A pretensão de cumprimento individual de sentença coletiva resguarda direito disponível, divisível e personalizado, de modo que carece de legitimidade o ajuizamento de cautelar de protesto por quem não detém o direito material para tanto.

4. A legitimação extraordinária do Ministério Público para atuar como substituto processual, expressa no art. 5o da Lei no 7.347/85, possui caráter restritivo e subsidiário, destinando-se sobretudo às hipóteses em que os consumidores lesados se mostram desinteressados em perseguir a execução.

5. O protesto realizado nos autos no 2014.01.1.148561-3, de autoria do MPDFT, foi ineficaz quanto à interrupção da prescrição fundamentada no art. 202, II, do Código Civil, visto que os poupadores e seus sucessores, na qualidade de detentores do direito material, são os legitimados para exercer tal pretensão.

6. Recurso desprovido.